Tribunal: CARF
Processo: 10980.723565/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723565/2011-97
ACÓRDÃO
2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO CERULLI VEZOZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007

DECISÃO TRABALHISTA. LIMITES DE INTERPRETAÇÃO. A eficácia de decisão
judicial trabalhista perante o Fisco depende da apresentação, pelo
contribuinte, de todos os elementos que permitam a correta interpretação
de seus limites, extensão e validade. Ausente a documentação necessária,
não há como afastar a constituição do crédito tributário.
TABELA DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TEMA 368/STF. O Imposto de Renda incidente sobre rendimentos
acumulados deve ser calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
em cada mês de competência, observando-se o regime de competência,
conforme fixado pelo STF no Tema 368 de repercussão geral.
JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Nos
termos do Tema 808/STF, Tema 878/STJ e Súmula CARF no 198, não incide
IRPF sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração de natureza trabalhista.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar que o IRPF seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores (Tema 368/STF); e (ii) afastar a incidência do IRPF sobre os juros de
mora decorrentes de verbas trabalhistas reconhecidas na decisão judicial.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
2

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Lançamento de
imposto de renda suplementar (fls. 45 e 46), apurado no ano-calendário 2007, no valor principal
de R$ 25.429,89, e respectivos encargos, merecendo destaque os seguintes trechos:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *******121.696,09, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0,00.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte é portador de moléstia grave conforme Laudo Médico do Instituto Nacional
do Seguro Social.
Com o objetivo - de verificar se os- rendimentos-da-ação judicial n 61/1994 da Vara do
Trabalho de Cornélio Procópio referem-se a rendimentos de aposentadoria ou pensão
intimamos o contribuinte a apresentar: data da aposentadoria, petição inicial, cálculos
periciais, homologação dos cálculos pelo juiz, planilha de cálculo da atualização dos
valores, recibo de honorários advocaticios de 2006 e Guias de Retiradas.
Tendo em vista que até a presente data o contribuinte não apresentou os documentos
da Intimação recebida em 10/03/2011 tributamos os rendimentos da ação judicial.
[...]
AÇÃO JUDICIAL
Os rendimentos da ação judicial n2 61/1994 da Vara do Trabalho de Cornélio Procópio
totalizam R$ 163.548,26 conforme Comprovante de Rendimentos do Banco do Brasil:
- R$ 148.379,05 : rendimentos tributáveis (90,72%)
- R$ 15.169,21 : rendimentos isentos (9,28%)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
3
Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da
ação.
Total de despesas com advogado: R$ 29.412,43 sendo a parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 26.682,96.
Rendimentos tributáveis da ação judicial: R$ 121.696,09 (148.379,05 - 26.682,96).
(grifos do Relator)

2.

Houve interposição de impugnação (fls. 2/16) por parte do contribuinte, ocasião em
que, relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:
III.b — A Não Incidência de Descontos a
Título
de
Imposto
de
Renda
foi
Determinada
por
Decisão
Judicial
Transitada em Julgado. (fl. 4)
O contribuinte argumenta que a Justiça do
Trabalho teria determinado a não incidência
de imposto de renda.
III.c — Do Cálculo do Imposto com
Utilização da Tabela Relativa ao Mês ou ao
Ano a que se Referem os Rendimentos e
não da Tabela Relativa ao Ano em que os
Rendimentos Foram Recebidos. (fls. 4 a 7)
O contribuinte defende que a tabela a ser
utilizada é a tabela relativa ao mês em que os
rendimentos se referem, à luz de precedentes
do CARF (ex: Acórdão CARF no 2802-00.100,
de 18 de agosto de 2009, no processo
10166.006069/2005-21).
III.d — Da Não Incidência de IRPF Sobre
Juros de Mora decorrentes de Créditos
Trabalhistas
Recebidos
Extemporaneamente
em
Virtude
de
Demanda Judicial. (fls. 7 a 15)
O contribuinte defende que os juros de mora
não devem se constituir como base de
incidência do imposto de renda.

3.

Por sua vez, em julgamento da impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 06-52.038 (4a
Turma da DRJ/CTA), fls. 57/66, datado de 05/05/2015, cujo dispositivo considerou procedente o
lançamento (improcedentes a impugnação), nos termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não há atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
As decisões proferidas em ação trabalhista acerca da retenção do imposto de renda não
são oponíveis à Fazenda Nacional, posto que é da Justiça Federal a competência para
julgar e processar ações relativas à relação tributária em que a União é parte interessada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, por expressa determinação legal.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. NÃO SUJEIÇÃO AO AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de que parte dos rendimentos auferidos em
decorrência de processo judicial não se sujeitam ao ajuste anual do IRPF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre à contribuinte instruir a
peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem
as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
4
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia quando o impugnante não
expõe os motivos que as justifiquem, assim como não fórmula os quesitos referentes aos
exames desejados e, no caso de perícia, também o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 15/05/2015, fl. 70, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário em 12/06/2015 (fls. 80/105), no âmbito
do qual apresentou, relativamente ao mérito, a seguinte estrutura de subtópicos e seus
respectivos argumentos:

III.a — A Não Incidência de Descontos a
Título
de
Imposto
de
Renda
foi
Determinada
por
Decisão
Judicial
Transitada em Julgado (fls. 82 a 84)
O contribuinte argumenta que a Justiça do
Trabalho é justiça especializada e possui
competência sim para decidir a respeito de
incidência de tributos sobre rendimentos;
III.b — Do Cálculo do Imposto com
Utilização da Tabela Relativa ao Mês ou ao
Ano a que se Referem os Rendimentos e
não da Tabela Relativa ao Ano em que os
Rendimentos Foram Recebidos. (fls. 84 a
91)
O contribuinte defende que a tabela a ser
utilizada é a tabela relativa ao mês em que os
rendimentos se referem, à luz de precedentes
do CARF (ex: Acórdão CARF no 2802-00.100,
de 18 de agosto de 2009, no processo
10166.006069/2005-21), e que o acórdão
recorrido
não
se
manifestou
sobre
o
entendimento do CARF nesse sentido (fls. 89 e
90).
III.c — Da Não Incidência de IRPF Sobre
Juros de Mora decorrentes de Créditos
Trabalhistas
Recebidos
Extemporaneamente
em
Virtude
de
Demanda Judicial. (fls. 91 a 102)
O contribuinte defende que os juros de mora
não devem se constituir como base de
incidência do imposto de renda e, que, a
maior parte da base de cálculo objeto de lide
se refere a juros (valor equivalente a
R$ 102.322,43), à luz de precedente do STJ
(REsp no 1050642/SC )

5.

Ao final, o contribuinte requer a improcedência do lançamento e o pedido
processual de juntada de provas.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
5
8.

Acerca do pedido de natureza processual de juntada de prova documental,
merece provimento tal pedido, para o estrito fim de admitir as provas apresentadas até o
momento do presente julgamento, sem admissão de oportunidade de apresentação de
provas ulteriormente ao presente julgamento, à luz de precedentes do CARF, a exemplo
do seguinte:
Acórdão CARF no 1301-004.672 (Processo no 10950.908089/2009-15; Sessão
de 15/07/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART.
38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
10.

Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de
mérito.
Mérito
Da alegação de não incidência de descontos a título de imposto de renda
determinados por decisão judicial transitada em julgado.
11.

Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, o contribuinte
defende que houve decisão judicial transitada em julgado, oriunda da Justiça Trabalhista,
em seu favor, determinado a não incidência de imposto de renda sobre a renda,
decorrentes de sentença trabalhista.
12.

No entanto, acerca do processo no 00061-1994-093-09-00-1 (Vara do
Trabalho de Cornélio Procópio, 9a Região Trabalhista), acerca da matéria, somente
constam os seguintes termos (fl. 19):
Verifica-se que não são devidos valores referentes à contribuição previdenciária
pelo empregado, conforme cálculo homologado, confirmado pela r. sentença
resolutiva de embargos. Também tal tópico não foi objeto de agravo de petição
pelo executado.
Assim sendo, não há descontos previdenciários a serem efetuados sobre o valor
apontado como incontroverso à fl. 1230 (embargos à execução).
Por outro lado, confirma a r. sentença resolutiva de embargos que os
descontos fiscais não poderão ser efetuados, não só por respeito à coisa
julgada como pelos documentos de fls. 1246/1249 que demonstram que o
exequente está isento do imposto de renda. Resulta que o valor incontroverso
a ser liberado ao exequente corresponde à diferença entre àquele anteriormente
apontado (R$ 764.757,03), reafirmado em sede de agravo de petição (fl. 1308), e
o liberado à fl. 1236 (R$ 554.448,84), ou seja, os próprios valores retidos para fins
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
6
de recolhimento do referido imposto. Expeça-se a guia (R$ 210.308,19), sem juros
e correção, cientificando as partes.
Após, encaminhem-se os autos ao E. TRT para julgamento dos agravos de
petição interpostos.
Em 06/10/2006.
ZIULA CRISTINA DA SILVEIRA SBROGLIO
Juíza do Trabalho
13.

A DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, entendeu que a Justiça Trabalhista
não teria se atido a uma lide de natureza tributária, nos seguintes termos do acórdão (fl.
60):
Ocorre que a decisão da justiça trabalhista, evidentemente, não visa a solucionar
uma lide de natureza tributária. Perante a Justiça do Trabalho as partes envolvidas
não buscam um provimento judicial que estabeleça quais os rendimentos estão ou
não sujeitos ao imposto de renda, mas a existência ou não de ofensa aos direitos
decorrentes da relação de trabalho, conforme se extrai da redação do art. 114 da
Constituição Federal:
14.

Nesse tocante, necessário se compreender a forma por meio da qual devem
ser interpretadas as decisões judiciais, à luz do Código de Processo Civil Brasileiro, in
verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes
lhe submeterem.
[...]
§ 3o - A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
(grifos do Relator)
15.

O contribuinte, no entanto, tanto não apresentou os documentos requeridos
pela fiscalização relativamente ao processo judicial, a fim de se analisar o sentido, a
extensão e a validade da decisão judicial, quanto o contribuinte se limitou a apresentar no
processo administrativo trechos de uma decisão judicial, sem a devida contextualização
em relação ao relatório do processo e aos fundamentos, ressaltando-se que, a partir dos
trechos citados da decisão supramencionada, desacompanhadas dos fundamentos e do
relatório, não se pode concluir pela impossibilidade da efetivação do lançamento fiscal.
16.

Assim, a não retenção na fonte pela fonte pagadora não impede a
constituição do crédito tributário na declaração de ajuste, à luz da Súmula CARF no 12,
que assim dispõe: “Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.”
17.

Referida decisão judicial apresentada pelo contribuinte sequer pode ser
objeto de interpretação, à luz do art. 489, e incisos, e §3o, do NCPC, supracitado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
7
18.

Aliás, como não se trata de lide tributária, nem poderia, por se tratar de
matéria trabalhista, a interpretação mais adequada que se depreende de tal decisão
judicial supramencionada é que, por alguma razão, a Justiça Trabalhista precisou
identificar se haveria retenção de imposto de renda na fonte ou não, para fins de
liquidação da ação trabalhista, tendo optado, naquela ocasião, pela não retenção na
fonte, ressaltando-se que tal compreensão não impede que a quantia seja apurada no
âmbito da administração tributária em sede de ajuste anual .
19.

Isso porque a justiça trabalhista certamente não teve como objeto de lide
identificar a incidência ou não de imposto de renda, em determinada relação jurídica, a
partir da qual sequer poderia se inferir qualquer conclusividade em matéria tributária, o
que corrobora com a reiterada omissão do contribuinte em apresentar a íntegra do
processo, contendo sua petição, a fim de que fossem analisados os seus pedidos e
pudessem ser interpretadas as delimitações da lide e a sua extensão.
20.

Ademais, sequer foi possível identificar a definitividade de referida decisão
judicial, na medida em que não foi apresentada certidão de trânsito em julgado, nem se tal
decisão teria sido a última decisão do processo.
21.

Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do recorrente nesse
sentido.
Da alegação de que a tabela de cálculo do imposto deve ser a tabela do período a
que se refere o rendimento.
22.

O contribuinte alega (fls. 84 a 91) que a tabela do imposto deve ser a tabela do
período a que se refere o rendimento, sem, no entanto, ter atendido à fiscalização quanto à
disponibilização da íntegra do processo judicial no 00061-1994-093-09-00-1 (Vara do
Trabalho de Cornélio Procópio, 9a Região Trabalhista), nem ter apresentado a que
período se teria se referido os valores objeto de lide em referido processual judicial, não
sendo possível exigir que a fiscalização proceda de outra forma, a não ser enquadrar o
recebimento como sujeito à tabela vigente no ano-calendário da disponibilização do
crédito ao contribuinte.
23.

Em que pese a insuficiência probatória, é fato que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 368 de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve ser
calculado aplicando-se as tabelas e alíquotas referentes a cada mês em que os
rendimentos deveriam ter sido adimplidos, observando-se o regime de competência, e
não as alíquotas correspondentes ao valor recebido de uma única vez.” (RE 614.406/RS,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/02/2011).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
8
24.

Por força do art. 927 do CPC, aplicável supletivamente ao processo administrativo
tributário, e considerando o dever de observância às decisões definitivas em repercussão geral, o
CARF encontra-se vinculado à aplicação desse entendimento.
25.

Assim, sobre este tópico, acolho a alegação do contribuinte no sentido de que deve
ser observada a sistemática definida pelo STF no Tema 368, de modo que, em eventual liquidação
ou recálculo, a unidade da Receita Federal deverá aplicar as tabelas e alíquotas correspondentes a
cada mês de competência, e não apenas a tabela vigente no ano-calendário da disponibilização do
crédito.
26.

Dessa forma, dá-se parcial provimento à alegação, tão somente para determinar
que eventual crédito tributário seja recalculado pela unidade da Receita Federal em consonância
com o Tema 368 do STF, observando-se o regime de competência e a aplicação das tabelas
mensais vigentes nos períodos devidos e que o ônus da prova acerca dos períodos efetivos a que
se referem os rendimentos permanece sendo do contribuinte.
Da alegação de não incidência de IRPF sobre juros de mora decorrentes de créditos
trabalhistas recebidos em virtude de demanda judicial.
27.

O contribuinte defende ainda que os juros de mora não devem se constituir como
base de incidência do imposto de renda e, que, a maior parte da base de cálculo objeto de lide se
refere a juros (valor equivalente a R$ 102.322,43), conforme apresentado nas fls. 109 e 110, à luz
de precedente do STJ (REsp no 1.050.642/SC), que assim dispõe:
RECURSO ESPECIAL No 1.050.642 - SC
(2008/0085952-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES : DOLIZETE FÁTIMA MICHELIN E OUTRO(S) CLAUDIO XAVIER SEEFELDER
FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUIZ HAMILTON ALVES ADVOGADO : KASSIANO COSTA MACHADO E
OUTRO(S) EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS.
VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. NÃO-INCIDÊNCIA.
[...]
2. Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na vigência do Código
Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa condição, portanto, sobre eles
não incide imposto de renda, consoante a jurisprudência sedimentada no STJ. 3. Recente
mudança de orientação jurisprudencial. Precedente no REsp. No 1.037.452 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 15.5.2008. 4.Recurso especial não-provido.
28.

Acerca da matéria, merece transcrição, também, ementa de decisão do STJ mais
recente acerca da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema STJ no 878), publicada em
15/10/2021.
29.

A Súmula CARF no 198, aprovada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em 21/06/2024 (vigência em 27/06/2024), tem o seguinte enunciado:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.902 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723565/2011-97
9

“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
31.

Verifica-se que referidos precedentes e a luz do concreto, assiste o
Recorrente, em de afastar a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes verbas de natureza alimentar, veiculados em demanda trabalhista.
Conclusão
32.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento no tocante:

 Tema 368/STF (RE 614.406/RS): Determinar que eventual recálculo observe as tabelas e
alíquotas mensais por competência, e não apenas a tabela do ano do recebimento.
 Súmula (CARF no 198): Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrentes de
verbas trabalhistas.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 180
DF CARF MF
Original